Tribunal: CARF
Processo: 10283.721463/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação. Assim, depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos por ele próprio, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou extintivo da autuação. Assim, depois de realizado o lançamento com base nos dados fornecidos por ele próprio, torna-se dever deste apresentar as provas e fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria incorrido a Fiscalização.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721463/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.943 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
OLIVEIRA ENERGIA GERACAO E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação. Assim, depois de realizado o lançamento com base nos
dados fornecidos por ele próprio, torna-se dever deste apresentar as provas e
fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria incorrido a
Fiscalização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA
AUTUAÇÃO.
Cabe ao contribuinte comprovar a existência de elemento modificativo ou
extintivo da autuação. Assim, depois de realizado o lançamento com base nos
dados fornecidos por ele próprio, torna-se dever deste apresentar as provas e
fazer a demonstração pontual dos erros em que porventura teria incorrido a
Fiscalização.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721463/2009-80
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.943 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721463/2009-80

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica acima
identificada, em que foram lançados créditos de PIS/Pasep e a Cofins relativos aos
períodos de apuração citados, nos valores respectivos de R$ 207.754,23 e R$ 974.604,70
(incluídos o principal, multa proporcional e juros de mora).
2. Segundo a Fiscalização, a empresa, tributada pelo Lucro Real, auferiu receitas de
vendas de mercadorias e prestação de serviços durante o ano de 2005, tendo apurado as
contribuições incidentes sobre as receitas relativas aos serviços pelo regime cumulativo,
conforme Dacon e livros contábeis analisados.
3. Intimada a prestar esclarecimentos sobre o procedimento adotado, a interessada
informou estar seguindo o disposto no art. 10, XI, da Lei no 10.833, de 2003, que manteve
o regime cumulativo para as receitas referentes a contratos firmados anteriormente a
31.10.2003, “de construção por empreitada ou de fornecimento, a preço predeterminado,
de bens ou serviços contratados com pessoa jurídica de direito público, empresa pública,
sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, bem como os contratos posteriormente
firmados decorrentes de propostas apresentadas, em processo licitatório, até aquela
data”.
4. Ocorre que, segundo a Autoridade Fiscal, somente um dos contratos apresentados
pela empresa foi firmado anteriormente à data referida, sendo que em data posterior à
mesma foi feito termo aditivo alterando vigência e valores do mesmo, hipótese vedada
pelo art. 4o da IN SRF no 658, de 2006.
5. Dessa forma, sendo inválidos os contratos para a manutenção no regime
cumulativo, foi feito novo cálculo para determinar as contribuições devidas no regime não
cumulativo, sendo retificado o Dacon apresentado, mantidas as demais informações,
inclusive no que diz respeito aos créditos.
6. Cientificada em 22.12.2009 (fls. 05 e 15), a interessada apresentou impugnação
na qual:
a) Alega haver adotado o procedimento por desconhecimento da legislação de
regência;
b) Assevera: “(...) o Agente Fiscal limitou-se apenas em apurar os débitos do
PIS/COFINS não-cumulativo, deixando de considerar as situações que geram direito a
crédito em favor da Impugnante, ou seja, apenas identificou o ‘saldo a pagar’ em virtude
da diferença de alíquotas” ;
c) Em virtude disso, entende que o “Auto de Infração contém erro material
insanável, uma vez que os lançamentos foram pautados em base de cálculo incorreto, o
que o torna o lançamento tributário totalmente nulo”;
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.943 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721463/2009-80

d) “Apenas para elucidar a questão, em razão da Impugnante ter equivocadamente
segregado as receitas para efeito de apuração do PIS/COFINS – dando tratamento
cumulativo para os serviços e não cumulativo para as vendas, a mesma descontou
créditos pelo método de rateio proporcional, somente no que tange os custos, despesas e
encargos vinculados as vendas, em atenção ao parágrafo 7°, do artigo 3°, da Lei n.
10.833/03”;
e) “Pelo simples fato do Agente Fiscal ter apenas agregado a receita dos serviços
na receita das vendas, deixando de descontar os créditos decorrentes da não
cumulatividade sobre os custos, despesas e encargos vinculados aos serviços, com a
lavratura do presente Auto de Infração está sendo exigido tributo de forma contrária a
Lei, o que indubitavelmente afronta o disposto no inciso 1, do artigo 150, da
Constituição”;
f) Por esses motivos, prossegue, “a presente autuação contém erro material
insanável, devendo ser totalmente anulada”;
g) Destaca a possibilidade de aproveitamento dos créditos referentes aos insumos
aplicados na prestação de serviços, procurando demonstrar aqueles não aproveitados,
citando Soluções de Consulta nesse sentido;
h) Requer a realização de diligência para apuração dos créditos a que tem direito,
alegando não ser mais possível alterar as informações do Dacon e tendo em vista os
citados erros cometidos pela Fiscalização.
i) Ao final, solicita:
“Ante ao exposto requer OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.,
que seja acolhida a alegação preliminar, ante a presença de vícios materiais insanáveis,
anulando-se o presente Auto de Infração, em virtude do Agente Fiscal não ter escriturado
os créditos vinculados aos custos, despesas e encargos oriundos da prestação de serviços,
na forma das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 que tratam do PIS/COFINS não cumulativo,
que acarretou no lançamento de tributo indevido. Caso não seja este o entendimento
adotado por Vossa Senhoria, requer a Impugnante que seja deferido o pedido de
diligência, nos termos do inciso IV, do artigo 16, do Decreto 70.235/72, de modo a
determinar que o Agente Fiscal proceda à escrituração no DACON dos créditos
provenientes dos custos, despesas e encargos vinculados à prestação dos serviços, nos
termos das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03, antes de proceder ao eventual lançamento
tributário de ‘saldo a pagar’, ao passo que, após o início do procedimento fiscal,
qualquer retificação no DACON promovida pela Impugnante, não produzirá qualquer
efeito legal.”
7. Tendo em vista que a empresa não contestou a invalidade dos contratos para
apuração das contribuições incidentes sobre a receita dos serviços na forma cumulativa,
concordando com o entendimento da Fiscalização e afirmando haver adotado esse
procedimento por desconhecimento, juntamente com o fato de existirem créditos não
aproveitados na apuração pela forma não cumulativa, entendeu a Turma de Julgamento ser
necessária a realização de diligência (fls. 325/329) para a adoção das seguintes
providências:
“a) Apurar o valor devido a título de PIS/Pasep e Cofins nos períodos do ano de
2005, verificando a possibilidade da existência dos créditos inerentes às atividades de
prestação de serviços, podendo, para tal, intimar a impugnante a apresentar esboço de
retificadoras de seus Dacon (tal qual feito pela Fiscalização), juntamente com os
documentos comprobatórios da existência dos referidos créditos;”
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.943 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721463/2009-80

8. Em atendimento, a Unidade, após intimar a empresa a apresentar os documentos
necessários, emitiu o Termo de Encerramento de fl. 395, do qual tomou ciência a
interessada em 22.12.2011. No documento, a fiscalização anexa planilhas demonstrativas
dos créditos (fl. 336) e da apuração das contribuições (fls. 337/338), além de esboço de
Dacon retificador elaborado pela empresa (fls. 339/394). A empresa não se manifestou
acerca do resultado da diligência, sendo o processo devolvido para julgamento.
A 3a Turma da DRJ/BEL, acórdão no 01-25.411, deu parcial provimento à
impugnação: “CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE. Apurada a contribuição na forma não
cumulativa, caberá o aproveitamento dos créditos a que tem direito o contribuinte”. Assim, a
decisão de piso manteve apenas os créditos lançados (principal + multa de ofício) de R$
12.984,04 (PIS/Pasep) e R$ 102.245,91 (COFINS), de fevereiro a maio de 2005, que tiveram
valores a pagar de contribuição maiores do que os créditos apurados.
Em recurso voluntário, a empresa sustenta, em síntese, que tem saldo credor
suficiente para “cobrir” todos os valores em aberto que tiveram a exigência mantida pela DRJ. E,
ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos legais de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A diligência determinada pela DRJ levantou os créditos da não-cumulatividade
relacionados à prestação de serviços da empresa, tendo como resultado a existência de saldo a
pagar a título de PIS/Pasep e COFINS nos meses de fevereiro a maio de 2005, e saldo credor nos
demais períodos do ano. Dessa forma, a decisão de piso, com apoio nas planilhas de fls. 337 e
338, cancelou o auto de infração em relação aos meses em que houve saldo credor, manteve, por
conseguinte, a exigência dos meses em que o valor devido das contribuições foi superior a todo o
crédito apurado.
Insurge-se a Recorrente contra essa planilha da diligência fiscal, por entender ter
saldos credores de PIS e COFINS desconsiderados: PIS no valor de R$ 99.111,50 e R$
458.396,00 de COFINS, suficientes para cobrir os meses para os quais foi mantido o lançamento.
Por isso, requer a reforma do acórdão recorrido, já que desconsiderou o saldo
credor acumulado nas competências de janeiro, junho, julho, agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2005, que representa o crédito total de R$ 557.507,50, suficiente para
quitar os débitos mantidos nos períodos de fevereiro, março, abril e maio do mesmo exercício.
Acrescenta que:
Após a aplicação da Taxa SELIC, os débitos mantidos pela DRJ de Belém perfazem o
montante de R$ 173.460,19, sendo que o saldo credor acumulado no exercício de 2005
corresponde à importancia de R$ 557.507,50, conforme planilha de folhas 337/338, na
qual foi pautado o acórdão n° 01-25.411, ora atacado.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.943 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721463/2009-80

Nesse contexto, considerando a Taxa SELIC acumulada até dezembro de 2012, a
Recorrente no exercício de 2005, após a quitação por meio de compensação dos débitos
mantidos pela DRJ de Belém, possui saldo credor de PIS/COFINS, correspondente ao
montante de R$ 384.047,31.
Logo, deve ser reconhecido o saldo credor da Recorrente na forma consignada na
planilha de folhas 337/338, no valor de R$ 557.507,50 e, após a compensaççao dos
debitos mantidos pela DRJ de Belém, deve ser assegurada a manutenção do saldo
remanescente, que deverá ser utilizado para quitação de débitos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, vencidos ou vincendos.
Entendo que o “cálculo” proposto pela Recorrente não tem amparo legal. Explico.
As planilhas da diligência replicadas abaixo decorrem do esboço da DACON
RETIFICADORA, relativamente ao ano de 2005, considerando todos os créditos do PIS e da
COFINS, confirmados pela fiscalização, em função dos registros contábeis e dos documentos
comprobatórios analisados.
Observa-se que os saldos foram reconstruídos, considerando todo o crédito da
não-cumulatividade, o de estoque, importação, pago, retido e os saldos anteriores:

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.943 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.721463/2009-80

Nos termos dos art. 1° a 3° da Lei n° 10.833/2003 e Lei n° 10.867/2002, as
contribuições são apuradas com receita e crédito mês a mês.
Dessa forma, janeiro de 2005 teve saldo credor que fora levado para a apuração de
fevereiro de 2005 como saldo anterior, entretanto, o valor a pagar das contribuições foi maior
que o somatório de todo o crédito, por isso a manutenção do auto de infração. Por sua vez,
março, abril e maio não tiveram cobertura de crédito, por isso também mantido o auto de
infração para esses meses.
Ressalte-se que a apuração das contribuições segue a regra da não-
cumulatividade, nos termos das Leis de Regência. Então, o “desconto” dos períodos com saldo a
pagar nos saldos credores posteriores não atende ao princípio da não-cumulatividade (art. 195, §
12, CF).
Por sua vez, a compensação tributária tem fundamento no art. 170 do CTN, com
as regras procedimentais disciplinadas pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96. Logo, a apuração das
contribuições não segue a lógica apenas aritmética de se tomar todo o crédito do ano de 2005 e
deles descontar todos os valores em aberto.
Em suma, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital